Tribunal: STF
Processo: RE 510382
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. PIS. MEDIDA PROVISÓRIA
   1.212/95. REEDIÇÕES. ARTIGOS 62, P. ÚNICO, DA CF/1988.
   CONSTITUCIONALIDADE.
O Pleno do Supremo Tribunal Federal, por
   ocasião do julgamento do RE 232.896 (rel. min. Carlos Velloso, DJ
   de 01.10.1999), entendeu que medida provisória reeditada dentro
   de seu prazo de validade não perde sua eficácia em função de sua
   não-apreciação pelo Congresso Nacional.
Agravo regimental de que
   se conhece, mas a que se nega provimento.